Tribunal: TJMT
Processo: 0002597-89.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002597-89.2019.8.11.0002
Recorrente: Petrobras Distribuidora S. A.
Recorrido: J F Assis e Cia Ltda. - ME
Vistos.
Ambas as partes se manifestaram por meio da petição id 121731983, informando a realização de acordo e requerendo a sua homologação.
No entanto, não compete a esta Vice-Presidência a homologação de acordo, porquanto sua atribuição cinge-se às hipóteses de juízo de admissibilidade de recurso especial e recurso extraordinário.
Com efeito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, “haverá resolução de mérito quando o juiz: III – homologar: b) a transação”. Desse modo, tem em vista que a Vice-Presidência, em juízo de admissibilidade de recurso especial, não detém competência para proferir decisão com resolução de mérito, é o caso de se remeter o feito à instância de primeiro grau para a análise do pleito.
Por outro lado, o artigo 932, I, do CPC, atribui somente ao relator do recurso a competência para homologar a autocomposição das partes, nada se referindo à Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, durante o juízo de admissibilidade recursal para os tribunais superiores. Ademais, tampouco consta do Regimento Interno deste Sodalício previsão expressa nesse sentido.
Todavia, na parte final da peça, há o requerimento de extinção do feito, nos moldes dos artigos 366 e 487, III, “b”, do CPC, o que presume a desistência tácita do recurso especial.
Diante desse quadro, determino a remessa do feito ao Juízo da comarca de origem, para a análise da avença retratada na petição id 121731983, homologando, desde já, a desistência do presente recurso, cuja eficácia, porém, fica condicionada à efetiva homologação do acordo pelo Magistrado de primeiro grau.
Assim, na eventualidade de a transação deixar de ser homologada, devolvam-se os autos a esta Vice-Presidência para o regular processamento do presente recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça